Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. A.R. RECEBIDO POR TERCEIRO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que, reconhecendo sua revelia, acolheu os pedidos iniciais, condenando-a a pagar ao autor a quantia de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, sob fundamento de que a citação foi entregue para estranho. Afirma que não mora no local, e o prédio onde fora entregue a citação se trata de prédio comercial, que nem porteiro possui. No mérito, sustenta má fé do requerente. Requer a reforma da sentença para acolhimento da preliminar, e subsidiariamente, o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação da recorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados em razão da concessão de gratuidade de justiça na Decisão ID. 58359784. Contrarrazões não foram apresentadas. Ressalta-se que não se conhece da petição ID. 58248881,porquanto não foi subscrita por procurador constituído nos autos.
3. A citação é ato formal sendo pressuposto de validade do processo, de modo que devem ser observados os requisitos legais para que seja considerada válida, sob pena de nulidade do ato. Na hipótese, a recorrente foi tida como citada (ID. 181519284/182754299), por meio de carta com aviso de recebimento, com assinatura de terceiro, em endereço que não é o de sua residência, conforme comprovante de contrato de locação (ID. 58248598).
4. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC.
5. No caso, a parte ré, ora recorrente, foi declarada revel, por ter sido considerada citada, e não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou contestação. Todavia, verifica-se que consta no A.R. assinatura de terceiro, além do endereço não ser o atual do recorrente. Logo, não há como presumir-se válida a citação.
6. Assim, em obediência aos princípios basilares da segurança jurídica e do devido processo legal, acolho a preliminar de nulidade de sentença e declaro nulos os atos praticados a partir da juntada do AR de citação de ID. 58248578. Nesse sentido: “(...) 5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação”. (Acórdão 1417016, 0716833-25.2020.8.07.0020, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/04/2022, publicado no DJE: 04/05/2022).
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos para designação de audiência de conciliação.
8. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.